Tribunal: TJMT
Processo: 1057957-53.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057957-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANIA SOARES DA SILVA - CPF: 027.932.381-63 (RECORRENTE), LEILA CRISTINA DE ABREU SILVA - CPF: 026.909.641-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1057957-53.2023.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
VÂNIA SOARES DA SILVA
.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/5/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS INDEVIDO. FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PROFESSORA TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por servidora temporária da rede estadual de ensino contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de FGTS e de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. A recorrente sustenta desvirtuamento da contratação temporária em razão de vínculos sucessivos mantidos nos anos de 2018 e 2019 e requer o reconhecimento do direito ao FGTS e às férias proporcionais correspondentes a 45 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a incidência da prescrição quinquenal aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve nulidade ou desvirtuamento da contratação temporária apto a ensejar o pagamento de FGTS; e (iii) determinar se a servidora temporária faz jus ao pagamento proporcional de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As pretensões formuladas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, encontrando-se prescritas as parcelas anteriores a 10/10/2018.

A Constituição Federal autoriza a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, sendo a matéria regulamentada no Estado de Mato Grosso pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

As contratações temporárias da recorrente foram precedidas de processo seletivo e observaram o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação estadual, inexistindo nulidade contratual ou desvirtuamento apto a justificar o pagamento de FGTS.

O Tema 916 do STF assegura o direito ao FGTS apenas nas hipóteses de contratação temporária nula por total desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, situação não verificada no caso concreto.

O Tema 551 do STF admite o pagamento de férias e décimo terceiro salário nos casos de desvirtuamento da contratação temporária, mas não reconhece automaticamente o direito ao FGTS.

A regra do art. 452 da CLT não se aplica às contratações temporárias regidas pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que possui disciplina própria para os profissionais da educação básica.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores temporários o direito a férias de 45 dias, acrescidas do terço constitucional, nos termos dos arts. 54, 55 e 56.

O IRDR Tema 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento de que os professores temporários fazem jus ao adicional de um terço incidente sobre os 45 dias de férias.

As fichas financeiras demonstram a ausência de pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional referentes aos anos de 2018 e 2019.

O Estado de Mato Grosso não comprovou a quitação das verbas pleiteadas, embora tenha informado a existência de requerimento administrativo formulado pela autora, incidindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. As contratações temporárias realizadas mediante processo seletivo e dentro do prazo máximo previsto na legislação estadual não configuram nulidade contratual nem desvirtuamento apto a ensejar o pagamento de FGTS. 2. O direito ao FGTS previsto no Tema 916 do STF restringe-se às hipóteses de contratação temporária nula por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal. 3. Os professores temporários da rede estadual de ensino fazem jus ao pagamento proporcional de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e do IRDR Tema 04 do TJMT. 4. A ausência de comprovação de quitação das verbas pela Administração Pública autoriza a condenação ao pagamento das férias proporcionais e do respectivo adicional constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei Complementar Estadual nº 600/2017, arts. 2º, IV, “b”, e 11, II e § 2º; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54, 55 e 56; CLT, art. 452.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.066.677/DF, Tema 551, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 362176381), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as contratações respeitaram os prazos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e que não houve comprovação de prorrogação sucessiva ou desvirtuamento que justificasse a nulidade contratual e o consequente pagamento de FGTS.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que as sucessivas renovações contratuais configuraram burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, em afronta ao art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal.

Defende que a nulidade dos contratos celebrados gera o direito ao pagamento de FGTS.

Argumenta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, reconheceu que o desvirtuamento da contratação temporária assegura ao servidor o direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço constitucional e 13º salário.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 362176384), afirmando que a contratação foi válida, precedida de processo seletivo e realizada conforme a Lei Complementar nº 600/2017 e alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e 755/2023.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, considerando que a parte autora ajuizou a ação em
10/10/2023
, incide ao caso o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que fixa em 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública.

Assim, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a
10/10/2018
, marco correspondente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, devendo a análise do mérito limitar-se ao período não alcançado pela prescrição.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária pela sucessão de vínculos, ensejando o direito ao FGTS e às férias proporcionais com terço constitucional.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria é regulamentada pela Lei Complementar nº 600/2017, que em seu art. 2º, inciso IV, alínea "b", considera necessidade temporária de excepcional interesse público a admissão de profissional da educação básica pela Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

O art. 11, inciso II, da referida lei complementar, em sua versão original, estabelecia o prazo máximo de 12 (doze) meses para as contratações nas hipóteses previstas no inciso IV do art. 2º.

Por sua vez, o § 2º do art. 11, também em sua redação original,
permitia a prorrogação por igual prazo, desde que permanecessem as condições que ensejaram a contratação, ou seja, até o limite máximo de
24 (vinte e quatro) meses
.

Analisando as fichas financeiras juntadas aos autos (ID 362176369), verifica-se que as partes mantiveram vínculos temporários nos seguintes períodos: a) março a dezembro/2018 (10 meses) e b) maio a dezembro/2019 (8 meses),
perfazendo o total de 18 meses de vínculos sucessivos
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem distinguido claramente duas situações: a nulidade contratual e o desvirtuamento da contratação temporária.

No Tema 916 (RE 765.320), o STF fixou a seguinte tese:
"
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".

Esse precedente trata de situações em que a contratação é nula de pleno direito, por ausência de processo seletivo ou por total desconformidade com os requisitos constitucionais.
No caso concreto,
não se verifica essa situação
, pois a recorrente foi aprovada em processos seletivos e contratada com base em lei estadual específica
.

Por outro lado, no Tema 551 (RE 1.066.677/DF), o STF tratou do desvirtuamento da contratação temporária, fixando a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

Observe-se que, mesmo nos casos de desvirtuamento, o STF não reconheceu o direito ao FGTS, mas apenas a verbas específicas como décimo terceiro salário e férias. Isso porque o desvirtuamento não torna o contrato nulo, mas apenas irregular quanto à sua finalidade.

No caso em análise,
não se verifica nem nulidade nem desvirtuamento
. As contratações foram precedidas de processo seletivo, realizadas com base em lei estadual específica e respeitaram o prazo máximo legal de 24 (vinte e quatro) meses. Os intervalos entre os períodos trabalhados correspondem aos recessos escolares, situação expressamente prevista na legislação estadual.

Quanto ao argumento da recorrente de que o art. 452 da CLT exigiria intervalo de 6 (seis) meses entre as contratações,
observa-se que essa regra
não
se aplica aos contratos temporários regidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017
.

A legislação estadual possui regramento próprio, adequado às peculiaridades da atividade educacional, e não estabelece prazo de quarentena para as contratações de profissionais da educação básica.

Logo,
considerando que as contratações respeitaram os prazos legais, foram precedidas de processo seletivo e não ultrapassaram o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação estadual
,
não
há que se falar em nulidade contratual ou desvirtuamento que justifique o pagamento de FGTS
.

A sentença recorrida analisou corretamente a questão, aplicando adequadamente a legislação estadual e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Merece, portanto, ser mantida quanto a esse ponto.

Quanto às
férias de 45 dias e ao terço constitucional proporcionais
, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
” (grifei).

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

No caso concreto, a análise das fichas financeiras acostadas aos autos demonstra que a recorrente não recebeu o pagamento das férias proporcionais por ocasião das rescisões contratuais, permanecendo devido o período correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, acrescido do respectivo terço constitucional.

Ademais, embora o Estado de Mato Grosso tenha informado a existência de requerimento administrativo formulado pela autora no âmbito do Edital de Transação por Adesão nº 01/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT (ID 362176378), não apresentou qualquer comprovação de quitação das verbas pleiteadas, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, para reconhecer o direito da autora às verbas postuladas.

Dessa forma, é devido à recorrente o pagamento das
férias correspondentes a 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional,
referentes aos anos de
2018 e 2019
, de forma proporcional ao período efetivamente laborado e não atingido pela prescrição, com o abatimento de eventuais valores comprovadamente pagos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento das
férias correspondentes a 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional
, referentes aos anos de
2018 e 2019
, de forma proporcional ao período efetivamente laborado
, com dedução dos valores eventualmente já quitados pelo reclamado
e, ainda,
observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como o prazo de prescrição quinquenal
, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sobre os valores, deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026